Tribunal: TJSP
Processo: 1053511-96.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALUNO OFICIAL PMSP. I. Caso em exame: Recurso de Apelação interposto por Lucas Felipe Criado Moura contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando a anulação de ato administrativo que o excluiu de concurso público para Aluno Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, após reprovação em exame psicológico.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALUNO OFICIAL PMSP. I. Caso em exame: Recurso de Apelação interposto por Lucas Felipe Criado Moura contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando a anulação de ato administrativo que o excluiu de concurso público para Aluno Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, após reprovação em exame psicológico. O autor questiona a metodologia do exame e solicita reintegração ao certame e indenização por danos morais. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em (i) a legalidade da eliminação do apelante no concurso público devido à reprovação no exame psicológico e (ii) a possibilidade de indenização por danos morais. III. Razões de decidir: A Administração Pública possui discricionariedade para estabelecer critérios de seleção em concursos públicos, desde que pautados pela razoabilidade e legalidade. O laudo pericial confirmou a legitimidade da inaptidão do autor para o cargo, não havendo ilegalidade no ato administrativo. IV. Dispositivo: Recurso Desprovido.